Tribunal: STF
Processo: HC 89910
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL -DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - NECESSÁRIO EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.